Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PETIÇÃO INTERLOCUTÓRIA. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL.
1. Nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência, sendo, pois, ação autônoma.
2. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma.
3. Recurso conhecido e desprovido.